Tribunal: TJDFT
Processo: 0730202-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO PENHORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE OU POSSE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos embargos de terceiro, os quais buscavam a retirada de penhora sobre veículo automotor, sob alegação de propriedade por terceiro de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O recurso é admissível, por ser cabível, tempestivo e dispensado de preparo.
4.A concessão de efeito suspensivo exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, conforme arts. 995 e 1.019, I, do CPC.
5.Os documentos apresentados não comprovam a propriedade ou posse legítima do veículo pelo recorrente, sendo insuficientes para afastar a presunção de legalidade dos registros públicos e decisões judiciais anteriores.
6.As provas juntadas (prints de conversas, comprovantes em nome de terceiro, ausência de contrato de compra e venda, recibo, ou documentos de licenciamento e IPVA) devidamente aferidas não demonstram a titularidade do bem.
7. A quitação do financiamento ocorreu após o ajuizamento da execução, o que fragiliza a alegação de boa-fé.
8. A análise da real intenção das partes demanda dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
10. Pedido de efeito suspensivo indeferido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A ausência de documentos que comprovem a propriedade ou posse legítima do bem impede a concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, 1.019, I e II; CC/2002, art. 167, §2o.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 2013445, 0704815-56.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.)